Tribunal: TJMT
Processo: 1004881-20.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004881-20.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CARLOS FRANCISCO QUESADA - CPF: 881.357.059-72 (ADVOGADO), VALDIR ANTONIO ORSI - CPF: 005.522.169-68 (AGRAVANTE), MARCOS ADRIANO DE CARVALHO MELLO - CPF: 539.040.369-04 (AGRAVADO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANUTENÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA “INAUDITA ALTERA PARS” – VIABILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGO 561 e 562, AMBOS DO CPC – NÃO OBRIGATORIEDADE DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE DA PROVA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Em havendo o preenchimento dos requisitos elencados no artigo 561 do CPC, é viável o deferimento da medida de manutenção de posse em favor dos autores, sem a ouvida da parte contrária, conforme autoriza o artigo 562 do mesmo código.

Sob pena de supressão de instância, mostra-se descabida a análise em sede recursal acerca das questões não apreciadas pelo Juízo singular, eis que foram elencadas em contestação, após o deferimento do pedido de manutenção de posse, objeto deste agravo.

Delineados na decisão recorrida os elementos probatórios que denotam presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela de manutenção possessória vindicada, não se afere obrigatória à realização de audiência de justificação prévia para aferição de tais pressupostos. Prestígio ao princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de mais elementos para formar sua convicção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por VALDIR ANTONIO ORSI, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Poxoréo/MT, que nos autos da Ação de manutenção de posse c/c pleito cominatório e pedido de medida liminar nº 1000762-08.2022.8.11.0014 movida por MARCOS ADRIANO DE CARVALHO MELLO, satisfeitos os requisitos do artigo 300 c/c artigo 560, ambos do Código de Processo Civil, concedeu a antecipação de tutela pretendida para determinar ao requerido que se abstenha de praticar todo e qualquer ato que vise interferir na posse do requerente sobre a área rural de sua propriedade, assim garantindo a manutenção da parte autora na posse integral e intocada de sua propriedade rural, sob pena de astreintes, fixadas no importe de R$1.000,00 (mil reais) por dia de desobediência, sem prejuízo, ainda, da responsabilização criminal pelo delito de desobediência à ordem judicial. Deverá, especialmente, o requerido, se abster de criar qualquer empecilho para que a parte requerente promova o georreferenciamento da área da qual é proprietário e possuidor, sob pena das astreintes acima fixadas.

Inconformado com a r. decisum, interpôs recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de suspender os efeitos da decisão objurgada.

Primeiramente, impugna a justiça gratuita concedida ao autor/ora agravado; eis que o mesmo alega não ter renda, porém é empresário do ramo do café no Paraná (grande empresário também no ramo de locação de espaços de loja – Galeria); ou seja, não é pobre nem perante a lei, nem perante os homens, sendo completamente cínica a declaração de pobreza; assim indevida concessão de justiça gratuita.

No mérito, assevera que em flagrante desrespeito à legislação processual o Juízo da Segunda Vara Cível de Poxoréo/MT, contraria os artigos 561, 562 e seguintes todos do Código de Processo Civil, combinado com artigo 5º, LV da Constituição Federal , ao determinar o bloqueio de 30% (trinta por cento) do salário da agravante sem pedido do agravado nesse sentido, sendo nula essa parte da decisão daquele juízo.

Aduz que, não houve qualquer oportunidade para o Agravante rebater as alegações unilaterais e enganosas do Agravado, que falseia inclusive sua condição econômica em detrimento aos custos judiciais; não lhe sendo oportunizada a oitiva, deferindo sob argumento UNILATERAL em claro cerceamento de defesa.

Afirma que: ‘não houve audiência prévia de justificação; não houve por ocasião da protocolização da inicial pelo autor de mapas descritivos da localização; não houve por ocasião da protocolização da inicial pelo agravante de croqui para localização da área; a área “adquirida” pelo autor não corresponde a totalidade, mas 60% da área – não tendo autorização dos outros condôminos para ingressar com ação, nunca teve posse da área; área claramente deslocada – o nome da fazenda é coração da chapada – fazenda coração da serra – id num. 85035659 – página; a área que se busca a posse é dentro de uma furna – característica completamente dissociante; a área do autor (60%) da matrícula 3607/CRI - Poxoréo/MT – e ainda com 04 averbações de indisponibilidade de bens averbados sob nº 20/21 e 22; o autor não comprova funcionários; não comprova pagamento de impostos – inexiste CCIR OU ITR; não comprova uso da área em nenhum momento; não tem INDEA; não tem CCIR; não tem inscrição estadual; não tem funcionários na fazenda; não tem fotos de sede ou alguma benfeitoria; não tem contas de luz do imóvel rural que afirma ser dele; não tem notas de despesas ou gastos; unicamente matrícula nº 3607 CRI POXOREU/MT, (carata de arrematação 60%).’.

Salienta que diferentemente do alegado na inicial, o Autor nunca ocupou o imóvel que alega estar sendo indevidamente ocupado pelo requerido; sendo claramente uma plotagem, ou deslocamento da matrícula 3607 CRI Poxoréo/MT, que não vem acompanhada de qualquer documento oficial (Intermat) que pudesse comprovara a localização do imóvel.

Alega que a área do agravado “coincide” com apenas parte da área do agravante, sendo por óbvio que deixou de citar outros vizinhos; mas quer se apossar via decisão judicial de área que não é sua.

Em sede de contestação há pedido expresso de reconhecimento da usucapião, pois resta efetivamente demonstrado que agravante encontra-se na posse (somada ) mais de 60 anos satisfazendo plenamente os requisitos do artigo 1.242 do Código Civil.

Reafirma que o imóvel em questão nunca esteve em posse do autor, - o agravado é pessoa desconhecida na região, pois o imóvel em questão (Fazenda São Domingos) sempre foi possuído por outros, sem qualquer oposição, ao logo desses 50 ou 60 anos, configurando a posse contínua e pacífica, sem qualquer oposição configurando tempo suficiente à prescrição aquisitiva, e ainda mais para defesa da própria posse.

Acrescenta que a decisão agravada vem gerando imensurável prejuízo, uma vez que o agravado vem desmatando ilegalmente o imóvel de propriedade e posse da Agravante utilizando o método do “correntão” para derrubada de árvores, assim, a lesão grave e de difícil reparação já se perpetuou. É cediço que o efeito suspensivo provoca o impedimento da produção imediata dos efeitos da decisão ora agravada.

Por fim, assevera o agravante, que é aposentado e recebe mensalmente R$ 3.763,00 (três mil setecentos reais e sessenta e três centavos), ou seja, menos de 03 salários mínimos – informe DATAPREV ANEXO – 77 ANOS. Assim, considerando a demonstração inequívoca da necessidade do Requerente, tem-se por comprovada sua miserabilidade, fazendo jus ao benefício.

Requer o recebimento do presente agravo de instrumento e documentos que o acompanham e o conhecimento do presente recurso com nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único dos artigos 561, 562 do Código de Processo Civil, e artigo 5º, LV da Constituição Federal que sejam liminarmente revogados os efeitos da decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse, conforme autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015, comunicando ao Juízo da Segunda Vara Cível de Poxoréo/MT, que se abstenha de praticar qualquer ato até o julgamento desse Agravo.

No mérito, o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada, determinando e reconhecendo: a ausência do esbulho possessório em face da entrega da ocupação longínqua, sem oposição, mansa e pacífica do Agravante possuidor, e ainda da inexistência de posse anterior por parte do agravado, e por consequência, a revogação da liminar de reintegração de posse; acolhida a impugnação a justiça gratuita contra o agravado (documentos juntados – riqueza notória) concedida ao autor, revogando-a, devendo o mesmo recolher as custas e taxas judiciarias em dobro, em 15 dias, ou realizar o parcelamento sob pena de extinção.

O pleito liminar recursal foi indeferido. (ID. 161584684)

Sem contrarrazões. (id. 165016161)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por VALDIR ANTONIO ORSI, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Poxoréo/MT, que nos autos da Ação de manutenção de posse c/c pleito cominatório e pedido de medida liminar nº 1000762-08.2022.8.11.0014 movida por MARCOS ADRIANO DE CARVALHO MELLO, satisfeitos os requisitos do artigo 300 c/c artigo 560, ambos do Código de Processo Civil, concedeu a antecipação de tutela pretendida para determinar ao requerido que se abstenha de praticar todo e qualquer ato que vise interferir na posse do requerente sobre a área rural de sua propriedade, assim garantindo a manutenção da parte autora na posse integral e intocada de sua propriedade rural, sob pena de astreintes, fixadas no importe de R$1.000,00 (mil reais) por dia de desobediência, sem prejuízo, ainda, da responsabilização criminal pelo delito de desobediência à ordem judicial. Deverá, especialmente, o requerido, se abster de criar qualquer empecilho para que a parte requerente promova o georreferenciamento da área da qual é proprietário e possuidor, sob pena das astreintes acima fixadas.

Pois bem.

Atento às alegações e o contraponto das contrarrazões, tem-se que a decisão recorrida deve prevalecer, pois, efetivamente, houve demonstração dos requisitos para o deferimento da medida de manutenção de posse da área em questão, à luz dos artigos 561, IV, e 562, ambos do CPC.

Nesse contexto, verifica-se que nenhuma das alegações é suficiente para desqualificar a decisão combatida, a qual transcrevo em parte:

“(...)Pelo exame do processado, constato presente a probabilidade do direito, a qual decorre, primeiramente, da literalidade do artigo 560 do Código de Processo Civil, porquanto é direito do possuidor ser mantido na posse da coisa, ou reintegrado em caso de esbulho, sendo certo, no caso em tela, que é fato incontroverso que a parte autora é proprietária e possuidora da área rural em questão, e tem direito, portanto, de ser mantida na posse incólume do imóvel, devendo, inclusive, ser-lhe judicialmente assegurado, quando necessário, o uso e gozo pleno da propriedade, da posse e dos direitos que a acompanham.

Neste sentido, anoto, também, que há verossimilhança nas alegações lançadas na inicial, sendo certo que a propriedade do autor sobre o imóvel resta demonstrada pela prenotação R-18-3.607 da matrícula imobiliária do imóvel, na qual está registrada a carta de arrematação de 60% (sessenta por cento) do imóvel em favor do ora autor MARCOS ADRIANO DE CARVALHO MELLO, que estando, portanto, na posse e sendo proprietário, tem o direito de praticar atos de posse, como o georreferenciamento da área.

Por seu turno, também considero presente o perigo de dano, visto que o autor está sendo impedido de promover o georreferenciamento da área, necessário para que possa regularizar a propriedade e expedir licenças ambientais necessárias para a exploração da atividade rural no imóvel, o que lhe pode, inclusive, acarretar complicações junto aos órgãos ambientais, assim como criar-lhe embaraços na atividade desenvolvida.

Desta forma, satisfeitos os requisitos do artigo 300 c/c artigo 560, ambos do Código de Processo Civil, DEFIRO a postulação formulada, pelo que CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pretendida para DETERMINAR ao requerido VALDIR ANTONIO ORSI que se abstenha de praticar todo e qualquer ato que vise interferir na posse da requerente sobre a área rural de sua propriedade, assim garantindo a manutenção da parte autora na posse integral e intocada de sua propriedade rural, sob pena de astreintes, as quais fixo no importe de R$1.000,00 (mil reais) por dia de desobediência, sem prejuízo, ainda, da responsabilização criminal pelo delito de desobediência à ordem judicial. (...).”. (id. 94164908 – autos originários)”.

A esse respeito, colaciono os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - REQUISITOS PRESENTES - ART. 561 CPC - DEFERIMENTO - MANUTENÇÃO. - Deste modo, restando comprovados nos autos, os requisitos exigidos pelo artigo 561 e 562 ambos do Novo Código de Processo Civil, é de se manter a decisão que deferiu o pedido liminar de reintegração de posse. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.090725-9/001, Relator (a): Des.(a) Rogério Medeiros , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/09/2021, publicação da súmula em 01/10/2021)

“AGRAVO – MANUTENÇÃO DE POSSE – NULIDADE DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJETIADA NO MÉRITO - IMÓVEL RURAL – LIMINAR DEFERIDA - REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR PREENCHIDOS - FALTA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À PRETENDIDA REFORMA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A r. sentença analisou a lide de forma adequada, sendo certo que contém fundamentação suficiente e elementos necessários para a sua sustentação, não se relevando a inobservância dos artigos 93, IX, da CF e 489, § 1º, do CPC. A concessão de liminar possessória está restrita à análise da verificação dos requisitos, cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos. E se os agravantes não trazem elementos suficientes para derruir aqueles adotados na origem, cuja liminar, pela própria essência, tem como condão apenas a preservação dos fatos, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, inclusive com o objetivo de evitar sucessivas inversões possessórias, sob pena de tumultuar o processo. (N.U 1023345-63.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 17/02/2022)

Assim, a decisão recorrida apresenta fundamentos convincentes quanto à legitimidade da posse exercida pela parte agravada, bem como delineia implementados os demais requisitos necessários à concessão da liminar de manutenção possessória. Em contrapartida, a parte agravante não apresentou documentos comprobatórios da sua alegada posse, o que inviabiliza a medida suspensiva.

Ainda, delineados na decisão recorrida os elementos probatórios que denotam presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela de manutenção possessória vindicada, não se afere obrigatória a realização de audiência de justificação prévia para aferição de tais pressupostos.

Prestígio ao princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de mais elementos para formar sua convicção.

Ademais, com relação às demais questões, sabe-se que, é vedado o conhecimento pelo Tribunal de qualquer matéria que ainda não tenha sido analisada pelo juízo "a quo", sob pena de supressão de instância; eis que, nas ações em que se discute a posse, os requisitos para a concessão da medida liminar são aqueles presentes no art. 561 do CPC, quais sejam: a posse, a turbação ou o esbulho, com a data; a continuação ou a perda da posse.

Restando comprovada a posse, bem como o esbulho praticado a menos de ano e dia, através de prova documental, o deferimento da medida liminar é o que se impõe.

Desse modo, deve ser mantida a decisão combatida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023